Tribunal: TJPA
Processo: 0016445-55.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º
0016445-55.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA:
ANANINDEUA (3ª Vara Criminal)
APELANTE:
ADENILSON FARIAS DE SOUZA - Def. Pública Luciana Guedes
APELADA:
A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR:
DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. PENA FINAL FUNDAMENTADA, ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição. Até porque, os crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos, inclusive com reconhecimento dos acusados.
2.

A pena imputada ao recorrente encontra-se bem fundamentada, calculada dentro dos limites legais, tendo sido, o vetor da culpabilidade, valorado desfavoravelmente, o que já é suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJPA, não merecendo reforma a pena final, que se apresenta razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADENILSON FARIAS DE SOUZA,
por meio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou pelo crime definido no art. 157, §2º incisos I e II, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, em regime semiaberto.

Narra a inicial acusatória, que que no dia 01 de setembro de 2016, por volta das 23h20min, na PIZZARIA FORNERIA PAULISTA os acusados ADENILSON FARIAS DE SOUZA e MAURÍCIO BRITO DOS SANTOS passaram-se por clientes do estabelecimento sentando-se em uma mesa e fazendo o pedido de uma pizza à vítima, que é funcionária da pizzaria.

A vítima mesmo desconfiada dos dois indivíduos, foi em direção ao pizzaiolo entregar o pedido dos supostos clientes, em seguida colocou os pratos e talheres em cima da mesa. Ao terminar de arrumar a mesa, a vítima foi em direção ao escritório, quando percebeu que um dos assaltantes empurrou a porta, sacou uma arma de fogo e proferiu a seguinte frase: `É UM ASSALTO¿.

Após anunciar o assalto, o então acusado ordenou que a funcionária abrisse o caixa e em seguida solicitou que a mesma se afastasse, enquanto retirava todo o dinheiro que ali continha, cerca de R$1.500,00, juntamente com o aparelho celular da MARCA ALCATEL, que pertencia à vítima.

Em seguida, o entregador de pizza DENNYSON JEREMIAS DA LUZ FERNANDES, apareceu em uma janela próxima ao balcão e viu que o acusado estava apontando a arma para a vítima, momento em que o referido indivíduo mandou que a funcionária abrisse a porta novamente e rendeu o outro funcionário, com as seguintes palavras: `NÃO CORRE, SENÃO EU ATIRO¿.

Após estas ações, o outro acusado aproximou-se com outra arma de fogo em punho e cercou os dois funcionários, questionando os mesmos se havia mais alguém ali, e a funcionária respondeu que o pizzaiolo também se encontrava na pizzaria.

O acusado que estava rendendo a vítima, mandou que ela o levasse até o referido pizzaiolo, entretanto, ao chegar a parte dos fundos do estabelecimento, não encontraram o outro funcionário.

Diante dos fatos, os acusados libertaram os funcionários e evadiram-se do local no sentido do Supermercado Portugal, fugindo em uma motocicleta JTA MARCA SUZUKI / GSR150 /COR PRETA / PLACA OFU-7874, e logo em seguida abandonaram o referido veículo, prosseguindo em um ônibus que por ali passava, mas foram presos em flagrante pelos policiais militares.

A denúncia foi recebida (fl. 06), e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, e os condenou na forma antes deduzida (sentença às fls. 108/115), decisão contra qual somente a defesa do réu Adenilson Farias de Souza interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (fls. 132/139), requer a absolvição do réu, com fulcro no 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, em alternativa, o redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo não provimento do apelo (fls. 141/149).

O recurso veio à minha relatoria distribuído, onde em à fl. 153, determinei o envio dos autos ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos (fls. 155/159).

É o relatório.

À revisão em 04 de fevereiro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Adianto, desde logo, que a sentença resta imune de reparos.

Tenho, que a materialidade e a autoria

delitiva foram propriamente demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pelos relatos coesos e coerentes das vítimas, prestados tanto em sede inquisitorial, como em juízo.

A vítima
Denyson Jeremias da Luz Fernandes
descreveu, em juízo, detalhadamente como se deu a empreitada criminosa, narrando:
¿Que é funcionário da pizzaria, entregador, que presenciou os fatos; que quando chegou da entrega viu um homem sentado como se fosse cliente, de camisa de manga comprida; que Selma, sua tia, estava desconfiada que os dois iam assaltar a pizzaria , e chegou a lhe dizer; que quando foi até a janela do caixa viu um dos indivíduos com Selma e o outro permaneceu sentado; que os dois homens sentados são os dois acusados presentes em audiência; que quem permaneceu sentado foi Adenilson e Mauricio estava com sua arma ameaçando sua tia no caixa; que o rapaz que estava no caixa se levantou, se aproximou do depoente e anunciou o assalto, estando armado, que o pizzaiolo fugiu; qe renderam os clientes que estavam na pizzaria; que subtraíram o celular de Selma e o dinheiro; que saiu de moto e avisou os policiais que estavam em ronda; que ainda conseguiu acompanhar os acusados até certo ponto; que descreveu os acusados aos policiais; que um dos acusados pegou uma senhora de refém, na fuga, mas o outro se entregou; que o dinheiro não foi recuperado, que no momento da prisão os acusados estava armados; que ambos estavam em uma moto Suziki preta; que os acusados abandonaram a moto e passaram a correr, que viu os acusados abandonarem a moto quando avisou os policiais.¿
(mídia fl. 53)

Consta, que a vítima acompanhou as diligências policiais até a captura dos acusados.

Nos mesmos moldes, foram as declarações da Policial que efetuou a prisão dos réus -
Liliane dos Santos Carvalho
(mídia fl. 53), que narrou que estava em ronda quando recebeu um telefonema informando que haviam assaltado uma pizzaria, fugido numa moto e deixado a moto em frente ao Portugal.

Esclareceu, que soube por populares que os indivíduos subiram no ônibus; que a vítima acompanhou as diligências policiais e reconheceu os dois, assim que desceram do ônibus; que revistaram os acusados do lado de fora do ônibus e, enquanto um se entregou, o outro correu para uma lanchonete que estava próxima e fez uma senhora de cinquenta e nove anos de refém; que colocou a arma na cabeça da senhora; que a
depoente lhe pediu para se entregar; que depois o acusado se rendeu.

Disse, ainda, que o rapaz que veste camisa verde se entregou e o de camisa branca foi o que fez a senhora de refém; que a vítima passou mal; que a arma era uma mistura de arma industrial com arma artesanal; que as armas estavam municiadas; que Adenilson estava de tornozeleira; e que somente foi apreendido o valor aproximado de vinte a trinta reais.

Portanto, da análise dos elementos acostados, conclui-se que os réus foram os autores do assalto a mão armada, de onde subtraíram os pertences das vítimas.

Por outro lado, cabe sempre pontuar que, nos crimes patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando se mostra coerente e harmônica quando da descrição da dinâmica do delito, sendo, portanto, capaz de sustentar o decreto condenatório. É conferir a orientação deste TJPA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. 1) ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO. 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA. INVIABILIDADE. APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO. 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA. 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório. 2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave. (...) 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

Ademais, a vítima é a pessoa mais apta a reconhecer seu malfeitor, uma vez que presenciou a dinâmica dos fatos, e,
in casu
, os reconheceu. Até porque, em regra, o interesse do ofendido não é acusar inocentes, mas apontar os verdadeiros culpados pela ação delituosa, narrando a atuação dos acusados. Ademais, desde que coerente com os demais elementos carreados ao processo, a sua versão deve prevalecer à do réu.

Nesses termos, tenho que o conjunto probatório é sólido em comprovar a autoria do crime de roubo majorado, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença.

A defesa do réu, condenado a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, em regime semiaberto
, questiona a dosimetria da pena nos moldes aplicados. Para melhor análise, junto trecho da sentença:
A
culpabilidade
do agente demonstrou-se elevada, pois há notícia de que juntamente com o outro acusado teria fabricado os objetos utilizados como armas, além de terem inicialmente procurado passar-se por cliente do estabelecimento, a indicar planejamento quanto à ação a ser praticada e cálculo quanto ao melhor momento para agir, de sorte que a conduta é mais reprovável que a daquele que age impulsivamente ao perceber uma oportunidade favorável e sem uma premeditação da ação a ser praticada -
circunstância desfavorável
;
não apresenta antecedentes
, - circunstância neutra;
sobre a
conduta social
, não consta nos autos informação acerca de prática reiterada em crimes por parte do acusado - pelo que considero esta circunstância neutra;
quanto à
personalidade da agente
, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra;
motivos do crime
foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto, descaso pela vida alheia - circunstância neutra.
Circunstâncias do crime
: não revelam circunstâncias especiais aptas a influir na pena base - circunstância neutra;
sobre as
consequências extrapenais
, não apresentam especial gravidade, além do dano ao patrimônio inerente ao tipo - circunstância neutra;
a
vítima não contribuiu para a prática da infração penal.
(...)
Portanto, diante da presença de uma circunstância desfavorável, a pena inicial, pelo critério acima apontado fica estabelecida
4 (quatro) anos e 09 (nove)de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.
b) SEGUNDA FASE:
Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.
Ocorre nos autos uma circunstância agravante, qual seja, a reincidência do acusado, motivo pelo qual, acrescento à pena a proporção de um sexto. Assim, as penas ficam nesta fase em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 61 (sessenta e um) dias-multa.
c) TERCEIRA FASE: Causas de Aumento de Diminuição de Pena.
Diante do reconhecimento da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, aumento a pena até aqui encontrada em um terço, de sorte que passa a ser de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 20(vinte) dias de reclusão, mais 81 (oitenta e um) dias-multa.

Quanto aos vetores, entendo que o magistrado justificou adequadamente a valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante (culpabilidade), e fixou a pena-base ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, portanto 09 (nove) meses acima do mínimo legal, já que a pena prevista para o crime que lhe foi imputado varia de 4 a 10 anos.

Por outro lado, na segunda e terceira fase, mais uma vez certeira a fundamentação do magistrado que reconheceu a reincidência, além das causas de aumento de concurso de pessoa e emprego de arma, deixando a pena definitiva em na média legal, qual seja, 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias multa.

Assim, entendo, portanto, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP em todas as fases, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator